Tribunal: STF
Processo: Rcl 82048
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. súmula vinculante 26. progressão de regime. exame criminológico. decisão fundamentada na origem. ofensa ao paradigma configurado. reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 980.092/SP, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que a “colenda 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a concessão de habeas corpus ao desprover agravo regimental aviado pelo Ministério Público”.



    Assenta que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal”. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o Tribunal de origem determinou a realização prévia de exame criminológico.



    Assevera que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema, expondo a necessidade de se saber se a sentenciada, especificamente, é perigosa, contém seus impulsos, se é agressiva, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”. 



    Alega, em síntese, “o descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que havia promovido a beneficiária ao regime aberto, sem a realização de exame criminológico. A Corte determinou que a apenada fosse submetida à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Contudo, como se vê, respeitado o entendimento firmado pelo MM. Juízo a quo, embora a sentenciada tenha cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime, não está preenchido o requisito subjetivo. 



    Anota-se, inicialmente, que o bom comportamento carcerário pode representar adaptação às regras da prisão, que se distanciaram gradativamente das regras do convívio social em liberdade (RT, 838/454).



    Não se olvide, outrossim, a gravidade concreta do delito cometido [a sentenciada auxiliava o líder da traficância local nas negociações e vendas diretas aos usuários], sendo mesmo de rigor a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo no caso em testilha. 



    Não se ignora que a sentenciada registra 'bom' comportamento carcerário, consoante atestado pela Autoridade administrativa competente. Entretanto, cabe salientar que apenas o 'bom' comportamento carcerário não é suficiente para aferição do requisito subjetivo, sobretudo agora com a já mencionada alteração legal. 



    Neste ponto, por se tratar de benefício amplo como é o regime intermediário, é necessária a verificação de efetiva demonstração da evolução do processo de ressocialização da reeducanda, o que, a meu ver, não está cabalmente demonstrado. 



    Destaca-se, ainda, que a realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar para aferição do mérito da agravada se mostra imperativa não só em razão da obrigatoriedade ora imposta, mas também em razão da longa pena a cumprir e a gravidade concreta dos delitos praticados.



    (...)



    Friso que o artigo 112, da Lei das Execuções Penais, com a nova redação dada pela Lei nº 14.843/2024 traz a obrigatoriedade do exame criminológico. Vale dizer, não é dispensável, tampouco se traduz em uma faculdade do Magistrado. 



    Assim, necessário que a agravada seja submetida à realização de exame criminológico, somente então podendo ser decidida a progressão com elementos suficientes para avaliação da existência ou não de mérito para tanto (requisito subjetivo). 



    Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, para cassar a r. decisão a quo e determinar que a sentenciada Cassia Fernanda Aparecida Netto retorne ao regime fechado, para que seja submetida a exame criminológico por equipe multidisciplinar e, após manifestação das Partes, outra r. decisão sobre a progressão seja proferida, desta feita com instrução adequada para avaliação do requisito subjetivo.”



    Consoante emerge dos autos, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para cassar o acórdão do TJSP e restabelecer a decisão do Juízo da execução que deferiu à paciente a progressão de regime independentemente de realização de exame criminológico. 



    A Quinta Turma daquela Corte manteve a decisão em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A modificação legislativa introduzida pela Lei n. 14.843/2024, ao instituir novo requisito para a progressão de regime prisional, representa inovação de conteúdo mais rigoroso, o que impede sua incidência retroativa, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa. 



    2. A determinação de realização de exame criminológico como condição para progressão de regime demanda fundamentação específica, ancorada em dados objetivos colhidos durante a execução da pena, nos termos consolidados pela jurisprudência desta Corte (Súmula 439/STJ). 



    3. No caso dos autos, a imposição do exame baseou-se apenas na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, sem apresentar justificativa concreta extraída do histórico da apenada no curso da execução, o que revela evidente ilegalidade, sanável pela via do habeas corpus. 



    4. Deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem para restabelecer a decisão do Juízo da execução penal que deferiu a progressão ao regime aberto. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Verifico que o acórdão reclamado, considerou que “ao determinar a realização de exame criminológico, a autoridade coatora utilizou-se de fundamentos inidôneos, referentes a incidência retroativa da Lei n. 14.843/2024, motivação não permitida pela orientação desta Corte Superior”. Isso porque, “o entendimento firmado por esta Corte, de que o exame criminológico somente pode ser exigido quando o caso apresentar peculiaridades que o justifiquem, é o que prevalece e regula o caso em questão”.



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, destacou que “embora a sentenciada tenha cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime, não está preenchido o requisito subjetivo”. Asseverou que “a gravidade concreta do delito cometido [a sentenciada auxiliava o líder da traficância local nas negociações e vendas diretas aos usuários], sendo mesmo de rigor a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo no caso em testilha”.



    Desse modo, a Corte estadual, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, nesse prisma, violou a Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 



    III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 



    1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 



    2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 49059 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl 76523 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, DJe 21-03-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado (HC 980.092/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal nº 0006441-49.2024.8.26.0521.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 980.092/SP), ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo de Execução Penal nº 0006441-49.2024.8.26.0521) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ (Processo nº 0001832-23.2024.8.26.0521). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente